Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701150-67.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER RODRIGUES DE SOUSA APELADO: GERSON JOSE DE CARVALHO, FELIPE JOSE DE CARVALHO, JACQUELINE AREDA DE CARVALHO, MARINA AREDA DE CARVALHO SILVA, LEA AREDA DE CARVALHO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB) para informarem se possuem interesse em intervir na presente lide. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator